Tribunal: TJPA
Processo: 0004225-83.2016.8.14.0601
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004225-83.2016.8.14.0601

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MARCOS ALEXANDRE TAVARES CORREA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO (ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ARTIGO 302, §1º, INCISOS III E IV, DA LEI 9.503/97). RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA COM PLENA CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente, efetivamente, praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, do Ministério Público do Estado do Pará, e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa, nos autos da ação penal que imputa a
Marcos Alexandre Tavares Corrêa
a prática do crime disposto no artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 302, §1º, incisos III e IV, da Lei 9.503/97.

As razões recursais voltam-se à suficiência de provas para a condenação do apelado (Num. 14601031 – Pág. 2 a 6).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14601031 – Pág. 8 a 10).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 14601032 – Pág. 7 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar; pois, da análise acurada do conjunto fático-probatório, observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Peço vênia para transcrever excertos da sentença condenatória, na qual o magistrado muito bem explana o caso, e destaco informações que corroboram sua decisão
(Num. 5385439 - Pág. 1 a 12):

A testemunha de acusação Adalberto Martins da Silva declarou em juízo que Rildo, que era responsável pelo veículo à época, utilizando-o como táxi, informou sobre uma batida e que se responsabilizava pelo conserto, aduzindo que teria sido seu filho que teria sido o condutor. A testemunha afirmou que só veio conhecer o denunciado, filho de Rildo, em momento posterior.

Aduziu que o denunciado teria dito primeiramente que o pai era o

responsável pelo acidente, dizendo em seguida que seria ele próprio.

Questionado, a testemunha não se recordou se Rildo teria ficado lhe devendo algum valor em relação ao veículo, bem como afirmou, diante da divergência entre seus depoimentos judicial e extrajudicial, que na época que compareceu perante a autoridade policial não tinha conhecimento específico sobre o ocorrido.

(...)

Pois bem. Analisando as provas produzidas, em especial os depoimentos judiciais e extrajudiciais, infere-se não haver dúvidas de que os fatos envolveram a vítima e o veículo Cobalt placa QDL-8901, entretanto
não ficou comprovado quem o estaria conduzindo por oportunidade do impacto que lesionou a vítima
.

Veja-se que a testemunha Adalberto Martins da Silva, em juízo, confirmou que a batida envolveu o veículo que alugava à testemunha Rildo Santos Lopes, à época, o que parece estar em harmonia com o depoimento do último em sede inquisitorial, no sentido de que presenciou uma batida no veículo em questão, que estaria sob poder de seu filho no dia do ocorrido.

Rildo Santos Lopes, contudo, perante a autoridade policial, afirmou com ênfase que seu filho, o denunciado, teria negado a autoria delitiva por mais de uma vez, nunca confessando a prática delituosa.

Frise-se que o próprio depoimento extrajudicial de Rildo Santos Lopes deve ser analisado, em confrontação com as provas produzidas durante a instrução processual, com reservas, na medida em que ele próprio foi suspeito dos fatos
.

Perante a autoridade policial, o denunciado também negou que estaria com o veículo na data dos fatos.

Os depoimentos judiciais da vítima, de sua esposa e de Adalberto

Martins da Silva não auxiliam a esclarecer a autoria delitiva, na medida em que não foi declarado de maneira segura, capaz de conduzir a um convencimento, tampouco foi pautado em informação a que teve acesso diretamente, já que se restringiu a afirmar o que Rildo Santos Lopes lhe contara.

Trata-se de incerteza que impede a condenação criminal, mesmo demonstrada a materialidade, por meio do envolvimento inequívoco do veículo Cobalt QDL8901.

Por outro lado, não há óbice à eventual demanda cível com o fim de indenização por parte da vítima. à luz do regramento civil em vigência.

Porém, para a postulação de um decreto condenatório de natureza penal se faz necessária a certeza absoluta da realização do fato típico e de sua (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo
.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, tão somente, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

A Magna Carta, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Conforme o já dito, a instrução criminal não se mostra suficiente e eficaz para condenação e leva à incidência do
princípio in dubio pro reo
.

Não se trata de afirmar ser o apelado,
in casu,
inocente; mas de declinar a seu favor a questão da dúvida a respeito.

Nas palavras de Alexandre de Moraes (in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Da jurisprudência, extraio:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. A decisão está devidamente fundamentada, pois
não foi produzida prova suficiente para afirmar, livre de dúvidas, que fora o apelado o responsável pelo acidente
. Assim, com base no princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Contra o parecer – recurso não provido.

(TJ-MS - APR: 00009735120168120044 MS 0000973-51.2016.8.12.0044, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 21/11/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2019)

Ante o exposto, deixo de acompanhar o parecer do
custos legis
, para
conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento
.

É o voto.

Belém, 23/11/2023